Tribunal: STF
Processo: RE 1530269
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇAO COLETIVA N. 32.159/97. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3º) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020.) 2. Não se trata de uma acumulação de índices, mas sim de uma simples sucessão na aplicação de diferentes índices devido a alterações legislativas ao longo do tempo do débito. Assim, não houve aplicação de juros sobre juros, mas sim uma mudança legislativa nos índices aplicados durante o curso do processo. 3. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. 4. Recurso conhecido e não provido (doc. 7, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 7).



     



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. 



    O recorrente afirma que: 



     [...]



    A questão debatida nos autos é relevante - incidência da Taxa SELIC na atualização da conta do precatório - violação do art. 3° da EC 313/2021, decorrente da implantação da atualização do débito pela taxa SELIC, feita nos moldes ditados pelo art. 22, §1º da Resolução-CNJ 303/2019. 



    A constitucionalidade desse ato normativo do CNJ está sendo questionada na ADI 7435-RS. 



    A ADI foi proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul e nela foi admitido o ingresso do Município de São Paulo, dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e do Distrito Federal no feito, na qualidade de amici curiae.



    A questão debatida nestes autos representa significativa relevância para o Distrito Federal em razão do evidente reflexo econômico nas contas públicas decorrente da incidência da SELIC com anatocismo, em se atendendo os termos dispostos na Resolução do CNJ. 



    Certo é que a capitalização dos juros determinada pelo Conselho Nacional de Justiça no art. 22, § 1º, da Resolução 303/2019 viola o disposto no art. 3º da EC 113/2021. 



    [...] (doc. 16, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    Discute-se nos autos a forma de cálculo da atualização monetária sobre precatórios, ante a necessidade de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic), a partir de dezembro de 2021, em razão do disposto no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.



    Constou no acórdão recorrido que:



    [...]



    Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da Taxa Selic, prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional (EC) 113/2021, sobre o montante acumulado da condenação imposta à Fazenda Pública, a qual foi anterior a vigência da referida EC. 



    Quanto ao tema, o art. 3º da referida emenda constitucional fixou a taxa Selic como índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora nas discussões e nas condenações em face da fazenda pública, independentemente da natureza jurídica discutida. A emenda entrou em vigor na data de sua publicação em 09 de dezembro de 2021. A partir desse marco temporal, os débitos em face da fazenda pública deverão ser corrigidos pela nova sistemática de correção instituída pela norma constitucional. 



    Quanto à implementação do novo cálculo no âmbito judicial, a Resolução n. 482, de 19/12/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) alterou a redação do art. 22 da Resolução n. 303 de 18/12/2019 e passou a prever que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021 da seguinte forma:



    [...] (doc. 7, p. 10).



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que faz remissão ao § 1º do art. 22 da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 



    Entretanto, a constitucionalidade desse dispositivo será apreciada no julgamento da ADI 7.435/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul.



    Posto isso, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da ação direta em referência, ADI 7.435/RS, e exerça, eventualmente, juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator